Tribunal: TJMT
Processo: 0003068-70.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos da Apelação 0003068-70.2017.8.11.0004
RECORRENTE: JANIDES DE SOUZA FERNANDES
RECORRIDOS: JOSE PEDRO ANDRADE E OUTRA
Vistos.
Devolvam-se os autos à Quarta Câmara de Direito Privado para cumprimento da decisão proferida pela Instância superior do id 83070486.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça